Tribunal: TCU
Processo: 024.923/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900322024, modalidade Pregão e Uasg 155007 (Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de solução Turnkey de Equipamento Médico-Hospitalar: Aparelho de Ressonância Magnética no âmbito do Programa de Reestruturação do Hospital Universitário Federal (REHUF), conforme condições, quantidades e exigênciasestabelecidas neste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 10240/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e com o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.923/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Juliana Santos Felisbino Mendes (155249/OAB-MG). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.